Tribunal: TJMT
Processo: 1006093-47.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006093-47.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[REIDNER CARNEIRO - CPF: 066.963.291-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE BENTO OZAWA - CPF: 349.953.518-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA.
PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA.
MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta
pela Defesa do apelante,
condenado pelo crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal), combinado com reincidência (art. 61, I, do Código Penal), buscando a redução da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob alegação de desproporcionalidade no agravamento de 1/3 pela reincidência.

II. Questão em discussão:

Saber se o agravamento na fração de 1/3 aplicado em razão da
multirreincidência
violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Verificar se houve fundamentação suficiente para a escolha da fração de aumento na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

A jurisprudência do STJ reconhece que a escolha da fração de aumento na dosimetria da pena é prerrogativa do julgador, observadas as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (
AgRg
no HC 629.642/PR).

A fração de 1/3 aplicada no caso decorre da
multirreincidência
do recorrente, com três condenações definitivas à época dos fatos, circunstância que justifica maior reprovação da conduta e exasperação proporcional.

A pena mínima foi tomada como base para o cálculo, assegurando que o aumento fosse compatível com a gravidade dos antecedentes e proporcional às circunstâncias do crime.

A fundamentação utilizada pelo magistrado de primeira instância encontra respaldo nos Tribunais Superiores, que exigem motivação idônea para a aplicação de frações superiores a 1/6 (
AgRg
no REsp 1524459/SP).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A fração de 1/3 para agravamento da pena em razão da reincidência, aplicada com base na pena mínima prevista para o crime, é proporcional e razoável quando demonstrada a
multirreincidência
do réu. 2. Compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, a escolha da fração de aumento, desde que devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 61, I, e 155, §4º, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 629.642/PR, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/03/2021,
DJe
30/03/2021:
"Compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

STJ,
AgRg
no REsp 1524459/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
30/05/2018:
"A aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por REIDNER CARNEIRO, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), combinado com o artigo 61, inciso I (reincidência), do Código
Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a redução da pena sob o argumento de que o aumento de 1/3 aplicado pela agravante da reincidência foi desproporcional. Argumenta, ainda, que seria mais adequado o aumento pela fração de 1/6, conforme o princípio da
proporcionalidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a exasperação na fração de 1/3 é proporcional à gravidade dos antecedentes do apelante e que eventual redução seria inadequada às circunstâncias do caso
concreto.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID 241648205
).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Como visto, n
ão há insurgência em relação a
materialidade
e
autoria
do delito
patrimonial
narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular a
readequação da segunda fase dosimétrica
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“(...)
Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP (confissão), bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (Proc. nº 0001056-78.2015.8.11.0093 - Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT; Proc. nº 0000934-90.2014.8.11.0042 - Vara Única de Itaúba-MT e Proc. nº 0001256-12.2017.8.11.0030 - Vara Única de Nobres-MT). Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ[2], em se tratando de réu
multirencidente
em crime específico contra o patrimônio – considerado nesta fase 03 condenações transitadas em julgado unificadas pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá, há de ser aplicada a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de
proprorcionalidade
e razoabilidade na compensação, particularidade que justifica o agravamento proporcional da pena 08 (oito) meses, perfazendo a pena em formação de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
” (extraído da sentença de id.
241648188
)
.

Na espécie, constata-se que
o apelante tinha
três
condenações definitivas, com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, tendo o magistrado utilizado as condenações somente na segunda etapa dosimétrica, assim, utilizou
1 (uma) reincidência
para compensar com a atenuante da confissão, e as demais foram utilizadas para reconhecer a agravante da reincidência.

Em que pese a Defesa alegue desproporcionalidade, o que se observa, em verdade, é que foi aplicado a fração de
1/3 (um terço)
, porém utilizando a pena mínima. No caso, a pena prevista para o crime de furto qualificado mediante
rompimento de
obstáculo
é
de
2 (dois) a 8 (oito) anos
, dessa forma,
1/3 (um terço) de 2 (dois) anos
é equivalente a
8 (oito) meses
, valor exato acrescido pelo juízo singular na pena intermediária em consequência da
multirreincidência
.

Imperioso ressaltar que compete ao julgador, na segunda fase do sistema trifásico, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade. (
AgRg
no HC 629.642/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
30/03/2021).

Assim, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“(...)A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que se vislumbra no caso, tendo em vista que os réus são
multirreincidentes
específicos. (...)” (
AgRg
no REsp 1524459/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe30/05/2018).

Na hipótese, como mencionado alhures,
o réu
é
multirreincidente
, possuindo contra si, à época dos fatos,
três
condenações, situação que justifica a exasperação da pena intermediária, pois demonstra que
o réu
de fato se dedica a atividades criminosas, a denotar a maior reprovabilidade da sua conduta, ensejando um sancionamento adequado e condizente com a realidade processual.

Conclusivamente, tenho que a fração guardou a devida proporção, na esteira jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Assim, não observo desproporcionalidade no acrescimento aplicado pelo juízo singular, nem mesmo vislumbro ausência de fundamentação dos motivos que o levou ao aumento da pena intermediária, sendo imperioso manter inalterado o aumento de pena promovido na segunda etapa da dosagem penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025